Tribunal: STF
Processo: ARE 1552712
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Serviço Social da Indústria - SESI e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DESTINADAS A TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DA RECEITA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.



    - Com a edição da Lei n° 11.457 de 2007, a RFB passou a centralizar a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições parafiscais destinadas a terceiro, assumindo toda a capacidade tributária ativa que podia ser atribuída às entidades paraestatais e reservando-lhes apenas o produto da arrecadação das prestações. 



    - Dessa maneira, muito embora o SESI, SENAI, SESC, SENAC e FNDE sejam destinatários da contribuição impugnada, a administração dessa verba cabe à UNIÃO, e a sua arrecadação é atribuição da Receita Federal do Brasil. Logo, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Verifica-se que referidas entidades são representadas pela Receita Federal do Brasil por toda a atividade de tributação. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1604842/SC, rel. Og Fernandes, 27jun2017.



    - Já quanto à condição de terceiro interessado – assistente simples ou litisconsorcial - a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 24, admite apenas a formação de litisconsórcio. Jurisprudência desta Corte. 



    -Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de instrumento (202) nº 5026614-29.2023.4.03.0000, Rel. Des. Monica Nobre, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, j. 17.05.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 7º, IV, 97, 103-A, 149, 150, 194, 195, I, “a”, e § 5º, 196, 201, § 11, 203, III, 215, 217, 225 e 240 da Constituição da República. Argumenta o manifesto interesse jurídico das entidades do terceiro setor para ingressarem como assistentes simples da União no mandado de segurança impetrado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que a matéria constitucional versada nos arts. 6º, 7º, IV, 97 e 103-A, 149, 150, 194, 195, I, “a” e § 5º, 196, 201, §11, 203, III, 215, 217, 225 e 240 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, ainda que superado tal óbice, nota-se que a revisão da conclusão traçada pelo Tribunal de origem, no sentido da inexistência de interesse jurídico dos recorrentes, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Professor da rede estadual. Licença para aprimoramento profissional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1550933 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à inclusão do ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91, 11.457/07 e 12.546/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1290273 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-04-2021)



    Oportuno ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte não admite a intervenção de terceiros em mandado de segurança, como pretendem os recorrentes. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO. É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial – ausência de previsão no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009.” (MS 26683 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05-05-2021)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1046278 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03-09-2020)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ, ANULADO PELA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSELHO FEDERAL DA OAB. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE RESULTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA IMPETRAÇÃO. EVENTUAL INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE QUE SÓ AUTORIZARIA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 138, § 1º, DO CPC. 1. O ato questionado na presente ação mandamental, anulado pela decisão unipessoal agravada, consiste em acórdão por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça ratificou medida liminar deferida pelo relator do PP nº 0004302-72.2018.2.00.0000, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a suspensão de “qualquer ato tendente a implementar medidas de efetivação da Lei Estadual nº 13.964/2018, que criou 09 (nove) cargos de Desembargador, e respectivos cargos comissionados de Assessor de Desembargador, símbolo TJ-FC-2 e de Assistente de Gabinete, símbolo TJ-FC-3”. 2. Nesse contexto, constata-se que, além de inexistir disposição legal expressa a determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário simples com a parte agravante, a Ordem dos Advogados do Brasil não integra a relação jurídica controvertida nem defende direito cuja titularidade lhe possa ser atribuída, em quadro revelador da ausência do requisito da incindibilidade, imprescindível para a configuração de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. 3. À luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial” (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014). 4. Eventual intervenção do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil, somente autorizaria a oposição de embargos de declaração, jamais a interposição de agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido.” (MS 36133 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23-09-2021)



    Em arremate, frise-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente